Tribunal: STF
Processo: Rcl 47780
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 584.313, TEMA 340. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 9.6.2021 por Anselmo Luiz Vianna de Araújo contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no Recurso Cível n. 5050164-11.2020.4.02.5101, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e teriam sido contrariados o Tema 340 e a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:
    “1. Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal interposto pela parte autora contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário “fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral” (art. 1.042, caput, segunda parte, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016), com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com as alterações decorrentes da Lei 13.256/2016). 2. Todavia, “segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral”. Em tal caso, o recurso cabível é o agravo interno, conforme previsão expressa nos artigos 1.030, § 2º, e 1.042, caput, segunda parte, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com as alterações decorrentes da Lei 13.256/2016), o que afasta a interposição do agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (…)
    3. Releva acrescentar, também, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da não incidência da sua Súmula 727 (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”), nem a caracterização de usurpação de competência da Suprema Corte quando não se conhece do agravo em recurso extraordinário a que se refere o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016) interposto da decisão de inadmissão de recurso extraordinário fundada na sistemática da repercussão geral, por se tratar de recurso manifestamente incabível (…)
    4. Releva, ainda, ressaltar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016), em lugar do agravo interno (art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015), caracteriza erro grosseiro, de modo que não se admite, em tal caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ou seja, não se pode receber o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, como agravo interno.
    (…) 5. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário a que se refere o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016), interposto pela parte autora, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015)” (e-doc. 18).
    2. O reclamante alega “a usurpação de competência e desobediência quanto a autoridade de decisões dessa Corte, uma vez que o Recurso Extraordinário antes interposto, se deu face ao entendimento equivocado da 6ª Turma Recursal Federal/RJ, uma vez que sua decisão divergiu de entendimento prolatado desse Supremo Tribunal Federal, quanto a repercussão geral [Tema 340]” (fl. 7). 
    Sustenta que “o Juízo Vice-Gestor também desrespeitou a Súmula 727, desse E. Supremo Tribunal Federal, quando negou o seguimento ao Recurso Extraordinário, pois neste caso, o mesmo foi interposto amparado no caput inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal, pois a decisão recorrida se faz em única ou última instância e fere preceitos constitucionais” (fl. 13, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para “suspensão do processo de origem” (fl. 40, e-doc. 1).
    Pede a gratuidade de justiça e a procedência da presente reclamação para “cassar (...) os efeitos constantes do Acórdão proferido pelo Juízo-Gestor das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro, decorrente da decisão sobre o Agravo em Recurso Extraordinário, decisão que contraria frontalmente a repercussão geral resultante da jurisprudência desse STF, e após tal determinação, que se proceda no devido julgamento do Recurso Extraordinário interposto por primeiro por este Reclamante, pleiteando-se pelo total provimento do mesmo” (fl. 40, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar incabível recurso extraordinário com agravo com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e contrariado a Súmula n. 727 e o Tema 340 da repercussão geral deste Supremo Tribunal.
     O recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado monocraticamente pelo Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação dos Temas 315 e 984 da repercussão geral. 
    5. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010). 
    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    Ao julgar incabível o recurso extraordinário com agravo do reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil. 
    7. A Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma de confronto pelo reclamante, é destituída de eficácia vinculante, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação sob alegação de ter sido descumprida. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).
    8. Este Supremo Tribunal assentou que a reclamação fundada na aplicação de paradigma sobre matéria na qual se reconheceu repercussão geral somente é cabível quando demonstrado descumprimento na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 584.313 (Tema 340), este Supremo Tribunal assentou:
    “Questão de ordem. Recurso Extraordinário. 2. Alegação de ofensa aos artigos 5° e 37, X, da Constituição Federal. Inexistência. 3. Há de estender-se o reajuste de 28,86% aos servidores militares contemplados com índices inferiores pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, já que se trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas, entretanto, as compensações dos reajustes concedidos e a limitação temporal da Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001. 4. Questão de ordem acolhida para: (1) reconhecer a repercussão geral quanto à extensão do reajuste de 28,86% aos servidores civis e militares; (2) reafirmar a jurisprudência do Tribunal; (3) prover parcialmente o recurso, apenas para limitar as diferenças devidas à data em que entrou em vigor a Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001, que reestruturou as carreiras e a remuneração dos servidores militares; e (4) para autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 584.313/RJ QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 22.10.2010).
    10. Na espécie em exame, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro decidiu:
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. NO MESMO PERCENTUAL PAGO A PATENTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA” (e-doc. 14).
    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 584.313, Tema 340), o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.166-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso – Tema 152 da repercussão geral, esta Corte considerou a importância da preservação e quitação, ampla e irrestrita, das parcelas objeto do contrato de emprego, quando referidas normas constarem expressamente no acordo coletivo que aprova a dispensa incentivada em planos de demissão. In casu, todavia, discute-se a validade de norma coletiva de trabalho que fixa limite de horas extras pagas a título de deslocamento (horas in itinere). Não há, pois, aderência estrita ao que decidido no julgamento do Tema 152. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 34.566-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. HORAS IN ITINERE. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DO SEU PAGAMENTO. ALEGADA SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 820.729. TEMA 762. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.415. TEMA 152. DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 32.477-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    11. Mostra-se comprovada a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, neste sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014, Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014, Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014, e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora